Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-92.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000573-92.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THAINDE SANTOS DA SILVA Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela defesa de Thainde Santos da Silva contra sentença condenatória que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa. A acusada foi flagrada portando 15 invólucros de maconha (30g), 5 pinos de cocaína (4,270g) e 3 pedras de crack (1,403g) durante operação policial no Alto da Uberlândia, em Ilhéus/BA. A defesa requereu a redução das penas-base e modificação do regime inicial de cumprimento para semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de exasperação da pena-base aplicado pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ estabelece que, quando se avalia negativamente apenas a circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade da droga), as penas-base devem ser exasperadas no percentual de 1/6 (um sexto), não em 1 ano como aplicado na sentença. A diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack) justifica valoração negativa por demonstrar maior alcance da atividade ilícita e atingimento de diferentes perfis de usuários. A reincidência específica da acusada impede a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e justifica a manutenção do regime inicial fechado. O regime fechado permanece adequado em razão da reincidência, conforme disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, mesmo com a redução da pena para quantum inferior a 8 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: A exasperação da pena-base por diversidade de drogas deve observar o percentual de 1/6 estabelecido pela jurisprudência do STJ. A reincidência específica justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, independentemente do quantum da pena aplicada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, "b", § 3º, 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.177.348/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC nº 863.350/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000573-92.2025.8.05.0103, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba, onde figura como Apelante a Acusada THAINDE SANTOS DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Defesa, para reduzir as penas aplicadas, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora